Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PRESQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que “o Banco Pan já sabia da existência de fraudes putativas que ocorriam em seu próprio WhatsApp, no nome da instituição, HÁ MAIS DE UM ANO. Fato esse que, inclusive, resultou em sua condenação nos autos n. 0703407- 10.2019.8.07.0010.” e que “a parte autora, ora embargante, entrou em contato com o Banco Pan pelo sítio eletrônico do mesmo, informando que um representante do banco teria entrado em contato para tratar de quitação de financiamento bancário e trazendo novamente, inclusive, à conhecimento do banco, o PRÓPRIO número telefônico do falsário desta lide”.
2. Acrescenta que “o boleto enviado pelo credor putativo à embargante possuía DIVERSOS dados a subsidiar a articulada cobrança, tal qual: nome completo da credora, CPF, valor da dívida, logotipo, etc – em que pesem não auferidos na decisão embargada”.
3. Destaca que “ocorreu pagamento à credor notadamente putativo, cuja reputa-se válida, conforme art. 309 do CC, nos moldes da Teoria da Aparência”.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, tendo o colegiado decidido que “(...) 7. Conforme se verifica da petição ID 31001682, a consumidora, após busca do telefone do réu Banco Pan na internet, entrou em contato via whatsapp para solicitar o boleto de quitação integral do empréstimo consignado que possuía com a referida instituição financeira. Informou o seu nome, data de nascimento e CPF, bem como o valor do empréstimo consignado que havia feito. Negociou o pagamento do montante integral do empréstimo, com a manutenção do cartão de crédito, e recebeu boleto em que constavam, tão somente, os dados relativos a seu nome e CPF e o valor informado na conversa (ID 23791780 – boleto). Ao tentar fazer o pagamento do boleto, verificou que como emissor constava o “Banco Bonsucesso S.A.” e como favorecido pessoa física desconhecida (“Murilo Vinicios Lopes da Silva”), motivo pelo questionou o suposto preposto da instituição sobre as incongruências, que respondeu que se tratava de uma unidade e do assessor jurídico do Banco (ID 31001682). Diante disso, embora tenha desconfiado da situação em razão das discrepâncias de dados, ela realizou o pagamento (ID 23791781). 8. Na situação em comento, verifica-se que a consumidora, ora recorrente, falhou em seu dever mínimo de cautela, ao quitar boleto recebido por meio de conversa de whatsapp, com dados inconsistentes (inclusive quanto ao beneficiário particular), após diálogo em que o suposto atendente do banco não trouxe qualquer dado acerca do contrato firmado e sem que houvesse informações contratuais no boleto aptos a subsidiar a sua credibilidade (menção exclusiva do nome e do CPF da autora, fornecidos na conversa). 9. Nesse cenário, resta elidida a responsabilidade das instituições financeiras recorridas, à míngua da caracterização do fortuito interno. 10. Inaplicável, à espécie, a conclusão adotada no Acórdão 1221355 (processo 0703407-10), uma vez não demonstrada minimamente na presente hipótese ter havido falha no sistema de segurança dos bancos demandados. Ao revés, evidencia-se a culpa exclusiva da consumidora. 11. Não incide, igualmente, o art. 309 do CC, diante da falta de elementos capazes de subsidiar a aparência de legalidade do ato e caracterização da figura do credor putativo. 12. Verificado o rompimento do nexo de responsabilidade, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC, não há como condenar os Bancos réus no dever de indenizar os danos materiais e morais apontados na inicial. 13. Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Turma: “[...] 11. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído às instituições financeiras, a uma porque a autora não trouxe provas de que tenha utilizado o aplicativo do Banco Pan ou que fora direcionado para outro aplicativo por culpa do réu; a duas porque a própria autora forneceu os seus dados pessoais e dados da fatura a ser paga em canal de comunicação não utilizado pelo réu e; a três, porque pagou boleto no qual o beneficiário não era a instituição bancária com quem firmou o contrato. 12. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar a fatura do cartão de crédito e não se atentou para as regras de utilização do site réu ou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança das empresas rés, a sentença merece ser mantida.[...]” (Acórdão 1387558, 07208940420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021.). 14. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada (...)”.
7. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
8. Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.